Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Processamento do incidente. Contraditório preservado. Indícios de abuso (desvio de finalidade/confusão patrimonial). Multa por litigância de má-fé (CPC 80). Não cabimento.
1. O processamento do IDPJ não implica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica e preserva o contraditório, que será observado após a citação dos sócios (CPC 134).
2. No caso dos autos, há indícios de abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade/confusão patrimonial), o que autoriza a instauração e o regular processamento do incidente.
3. Inexiste risco de dano processual imediato, pois não há ordem de atos expropriatórios e eventual homologação dependerá da manifestação das partes sobre a planilha de cálculos apresentada pela Contadoria.
4. Não resta configurada a litigância de má-fé, quando não verificadas as hipóteses do CPC 80.